Tribunal: TJMT
Processo: 0000493-76.2018.8.11.0094
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de auto de infração ambiental e da correspondente Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 153533/2006, indeferindo a produção de prova pericial requerida pela parte autora e optando pelo julgamento antecipado da lide.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial para avaliação da existência de dano ambiental que justificaria a autuação impugnada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O indeferimento da prova pericial requerida pela parte apelante para levantamento da situação da área desde a autuação e verificação da existência do dano ambiental caracteriza cerceamento de defesa, obstaculizando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. Embora a causa contenha aspectos jurídicos como a regularidade dos atos administrativos, a questão central da lide - existência ou não de dano ambiental a justificar a autuação - demanda inevitavelmente o enfrentamento de questões fáticas que transcendem o campo estritamente jurídico.
3. O acervo probatório constante dos autos não se mostra suficiente para o deslinde da causa, tornando imprescindível a realização da prova técnica pretendida para avaliar aspectos fáticos relevantes, como a dinâmica do desmatamento, a extensão da área desmatada e a existência de dano ambiental.
4. Deve ser assegurado à parte o direito de produzir a prova que entender necessária para o reconhecimento do direito relativo à matéria de fato, sob pena de cerceamento de defesa, notadamente quando a natureza da ação justifica a prova requerida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial em ação declaratória de nulidade de auto de infração ambiental quando a questão central da lide depende de análise técnica sobre a existência ou não do dano ambiental alegado.
Dispositivos relevantes citados
CPC, art. 369; CF/1988, art. 5o, LV.
Jurisprudência relevante citada
TJMT, N.U 1016757-06.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Serly Marcondes Alves, j. 09/11/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0000493-76.2018.8.11.0094

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[AMBIENTAL]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL, EXMA. SRA. DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[REGINA CELIA VARGAS DA SILVA BASSO - CPF: 845.961.471-91 (APELANTE), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 3o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) e 4a VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de auto de infração ambiental e da correspondente Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 153533/2006, indeferindo a produção de prova pericial requerida pela parte autora e optando pelo julgamento antecipado da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial para avaliação da existência de dano ambiental que justificaria a autuação impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial requerida pela parte apelante para levantamento da situação da área desde a autuação e verificação da existência do dano ambiental caracteriza cerceamento de defesa, obstaculizando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Embora a
causa
contenha aspectos jurídicos como a regularidade dos atos administrativos, a questão central da lide - existência ou não de dano ambiental a justificar a autuação - demanda inevitavelmente o enfrentamento de questões fáticas que transcendem o campo estritamente jurídico.

O acervo probatório constante dos autos não se mostra suficiente para o deslinde da causa, tornando imprescindível a realização da prova técnica pretendida para avaliar aspectos fáticos relevantes, como a dinâmica do desmatamento, a extensão da área desmatada e a existência de dano ambiental.

Deve ser assegurado à parte o direito de produzir a prova que entender necessária para o reconhecimento do direito relativo à matéria de fato, sob pena de cerceamento de defesa, notadamente quando a natureza da ação justifica a prova requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial em ação declaratória de nulidade de auto de infração ambiental quando a questão central da lide depende de análise técnica sobre a existência ou não do dano ambiental alegado.

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 369; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada

TJMT, N.U 1016757-06.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel.
Serly
Marcondes Alves, j. 09/11/2022.

R

E

L

A

T

O

R

IO

EXM
O
. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por REGINA CÉLIA VARGAS DA SILVA BASSO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, com o intuito de reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de auto de infração ambiental e da correspondente Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 153533/2006, no bojo da ação declaratória de nulidade de auto de infração cumulada com pedido de tutela antecipada, processada perante a Vara Única da Comarca de
Tabaporã
/MT.

A apelante alega, em síntese, ter havido cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo de primeiro grau indeferiu a produção de prova pericial previamente requerida, optando por julgar antecipadamente a lide com base apenas na documentação constante dos autos. Sustenta que o deslinde da controvérsia demanda a análise de questões fáticas, notadamente quanto à existência ou não de dano ambiental, o que, segundo afirma, exigiria prova pericial ambiental direta no imóvel rural autuado.

Alega, ainda, que o juízo a quo atribuiu indevida suficiência ao laudo técnico elaborado na esfera administrativa, o qual, conforme aduz, não foi produzido sob o crivo do contraditório.

Argumenta, ademais, a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão punitiva da Administração, bem como de prescrição intercorrente no curso do processo administrativo. Requer, por conseguinte, o reconhecimento da nulidade da decisão administrativa e da CDA n.o 153533/2006, com fundamento na inexistência de dano ambiental e em irregularidades processuais verificadas na tramitação do feito administrativo. Ao final, pugna pela declaração de nulidade da decisão do CONSEMA relativa à cobrança da reposição florestal.

Em contrarrazões (Id. 241015678), o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta a inexistência de cerceamento de defesa, defendendo a regularidade do julgamento antecipado da lide com base na documentação constante dos autos. Aduz que o juízo singular fundamentou de modo claro a inexigibilidade de novas provas, invocando os princípios da duração razoável do processo e do livre convencimento motivado.

Alega, ainda, que a decisão administrativa impugnada
encontra-se
devidamente fundamentada, que o processo administrativo tramitou regularmente e que a aplicação da prescrição intercorrente não é cabível ao caso, uma vez que a Lei n.o 9.873/1999 não se aplica aos entes estaduais, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

No curso do feito, visando à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, foi determinada a intimação das partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, manifestarem-se acerca do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) e das teses jurídicas firmadas (decisão de Id. 253927658). A apelante apresentou manifestação (Id. 257686778), não havendo manifestação por parte do apelado.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, ofertou parecer (Id. 261449294), opinando pela manutenção da sentença, com fundamento na legalidade do julgamento antecipado e na ausência de cerceamento de defesa, destacando a suficiência das provas documentais, incluindo laudos técnicos e imagens de satélite, para a comprovação da infração ambiental. Concluiu, ainda, pela inexistência de prescrição, indicando como norma aplicável ao caso o Decreto-Lei n.o 20.910/1932.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por REGINA CÉLIA VARGAS DA SILVA BASSO contra a sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de auto de infração ambiental, cumulada com pedido de tutela antecipada, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a desconstituição da Certidão de Dívida Ativa n.o 153533/2006, oriunda de penalidade administrativa imposta em razão de suposto dano ambiental.

A controvérsia central gravita em torno de duas teses jurídicas principais: (i) suposta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial; e (
ii
) alegação de prescrição, seja quinquenal, seja intercorrente, capaz de extinguir a pretensão punitiva estatal.

A insurgência recursal fundamenta-se em três pontos principais: (i) alegado cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da prova pericial requerida; (
ii
) ocorrência de prescrição quinquenal e intercorrente; e (
iii
) nulidade do processo administrativo, em virtude de vícios formais, especialmente pela suposta ausência de análise da manifestação apresentada à autoridade ambiental.

Todavia, razão não assiste à apelante.

1. DA INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A alegação de cerceamento de defesa não merece acolhimento.

Consoante se extrai da sentença (Id. 241015668), o juízo a quo procedeu ao julgamento antecipado da lide, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a suficiência da prova documental constante dos autos, a qual inclui imagens de satélite do ano de 2005 e laudo técnico emitido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA.

O juízo de primeiro grau fundamentou que restou comprovado o desmatamento de área de reserva legal da propriedade da autora, correspondente a 215,42 hectares, caracterizando-se, assim, a infração administrativa e o dano ambiental. Transcreve-se excerto da sentença:

“[...] Em relação ao auto de infração tenho que
houve
a devida fundamentação e motivação, não se verificando tais causas de nulidade, notadamente observando coesa e minuciosa descrição da situação fática que ensejou a elaboração do Auto de Infração 102637, por desmatar 215,42 há de área de área de reserva legal, conforme imagem de satélite do ano de 2005. Conquanto seja objetiva a responsabilidade ambiental, e daí responder o proprietário pelo dano ambiental causado, o mesmo entendimento não se aplica às multas administrativas, uma vez que, em relação a elas, é necessária a prática de infração, com dolo ou culpa. Significa dizer que há diferenças na apuração da responsabilidade quanto à infração administrativa, que é pessoal e conforme os ditames legais, e a responsabilidade pela recomposição do dano ambiental, que é objetiva.” (Id. 241015668 - Pág. 7 e 8).

Além disso, ponderou o magistrado:

“[...] por se tratar de ato administrativo, o auto de infração goza do atributo da presunção de validade, veracidade e correção, decorrentes do princípio da legalidade dos atos emanados da Administração Pública, transferindo-se, assim, o ônus da sua invalidade para quem a invoca” (Id. 241015668 - Pág. 7).

Nos termos do art. 370 do CPC, compete ao juiz conduzir o processo, podendo indeferir provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide está devidamente fundamentado e amparado em prova suficiente, como demonstra o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS
IMPUGNADOS .
RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA .
DANO MORAL. REVISÃO DA CONFIGURAÇÃO DE DANO INDENIZÁVEL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO .
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de
prova .
2. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a ausência de danos morais por poluição atmosférica, em virtude de incêndio com fumaça tóxica, à parte autora, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, tarefa proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do
art
. 1.042 do CPC/2015 para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1561479 SP 2019/0235381-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/03/2020)

No caso em tela, não se constata omissão, deficiência argumentativa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Da mesma forma, este Tribunal tem reiteradamente decidido:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE .
PEDIDO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. LIVRE CONVENCIMENTO DO
MAGISTRADO .
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o juízo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.
2 .
Desnecessária a realização de perícia em matéria de direito na qual a discussão é restrita acerca da legalidade, ou não, da autuação do Fisco. Recurso conhecido e desprovido

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034198-76.2019.8 .11.0041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/05/2024)

Diante disso, resta afastada a alegação de cerceamento de defesa, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide, diante da robustez das provas constantes dos autos.

2. DA AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO

Igualmente, não merece prosperar a alegação de prescrição, seja ela punitiva (quinquenal) ou intercorrente.

Por meio da decisão interlocutória anexa aos autos (Id. 241014175, pág. 63), extrai-se que o auto de infração foi lavrado em 04/07/2006, tendo o processo administrativo se iniciado no mesmo ano, em 11.07.2006 (conforme documento de Id. 241014175, pág. 35). A decisão administrativa foi homologada em 26.02.2010 (id. 241014175 pág. 77 a 83), e o recurso ao CONSEMA foi julgado em 2012 (id. 241014175 pág. 115 e 116).

Não se verifica, portanto, inércia da Administração Pública, tampouco o transcurso ininterrupto de 5 (cinco) anos capaz de ensejar a prescrição.

O julgamento do IRDR n.o 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça, firmou a tese de que o prazo prescricional para a pretensão punitiva ambiental é de cinco anos, contados da data do fato infracional ou de sua cessação, com a possibilidade de interrupção nos termos do art. 20 do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO PUNITIVA (DECADÊNCIA) – APLICAÇÃO DAS TESES FIXADAS NO IRDR No 1012668-37.2022.8.11 .0000 POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 9) - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. À luz do IRDR no 1012668-37.2022 .8.11.0000, julgado em 22/07/2024, em especial do item III da tese firmada, o Decreto Estadual no 1.986/2013 aplica-se retroativamente, isto é, incide sobre fatos ocorridos antes de sua vigência e que estavam em trâmite quando este ato normativo entrou em vigor. 2. No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva prevista no artigo 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013 refere-se à contagem do prazo de 05 (cinco) anos para decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.
3 .
As causas interruptivas previstas no artigo 20, I e III, do Decreto Estadual no 1.986/2013 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. 4. Recurso parcialmente provido para determinar o prosseguimento da lide executiva em relação à certidão de dívida ativa não atingida pela prescrição
punitiva .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10100383120208110015, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/10/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/10/2024)

Não restou demonstrado o decurso de prazo superior a esse intervalo sem atos interruptivos. Logo, inexistente a prescrição alegada.

3. DA REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

No tocante à alegação de nulidades formais no curso do processo administrativo, igualmente não assiste razão à recorrente.

O acervo probatório evidencia que a manifestação protocolada pela autora em 2010 foi juntada aos autos e recebida como recurso administrativo, sendo remetida ao CONSEMA, que a analisou e proferiu decisão regular de mérito, como pode ser observado pelos documentos anexos ao Id. 241014175 (pág. 88 a 117).

Portanto, não há falar em omissão, tampouco em nulidade processual, pois restou garantido o duplo grau administrativo e a possibilidade de defesa perante os órgãos competentes.

A atuação da Administração Pública observou o devido processo legal, tendo sido respeitado o contraditório formal e substancial.

Desta forma, a sentença recorrida encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, motivo pelo qual deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por REGINA CÉLIA VARGAS DA SILVA BASSO, para manter, por seus próprios fundamentos, a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação, diante da ausência de comprovação do alegado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

A
guardo o pedido de vista.

SESSÃO DO DIA 20 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
REGINA CÉLIA VARGAS DA SILVA BASSO
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, com o intuito de reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de auto de infração ambiental e da correspondente Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 153533/2006, no bojo da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração cumulada com pedido de tutela antecipada, processada perante a Vara Única da Comarca de
Tabaporã
/MT.

A apelante alega, em síntese, ter havido cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo de primeiro grau indeferiu a produção de prova pericial previamente requerida, optando por julgar antecipadamente a lide com base apenas na documentação constante dos autos.

Reforça que o deslinde da controvérsia demanda a análise de questões fáticas, notadamente quanto à existência ou não de dano ambiental, o que, segundo afirma, exigiria prova pericial ambiental direta no imóvel rural autuado.

Sustenta, ainda, que o juízo a quo atribuiu indevida suficiência ao laudo técnico elaborado na esfera administrativa, o qual, conforme aduz, não foi produzido sob o crivo do contraditório.

Argumenta, ademais, a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão punitiva da Administração, bem como de prescrição intercorrente no curso do processo administrativo. Requer, por conseguinte, o reconhecimento da nulidade da decisão administrativa e da CDA n.o 153533/2006, com fundamento na inexistência de dano ambiental e em irregularidades processuais verificadas na tramitação do feito administrativo. Ao final, pugna pela declaração de nulidade da decisão do CONSEMA relativa à cobrança da reposição florestal.

Em contrarrazões, o Ente Federativo rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 241015678).

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, ofertou parecer (Id. 261449294), opinando pela manutenção da sentença, com fundamento na legalidade do julgamento antecipado e na ausência de cerceamento de defesa, destacando a suficiência das provas documentais, incluindo laudos técnicos e imagens de satélite, para a comprovação da infração ambiental. Concluiu, ainda, pela inexistência de prescrição, indicando como norma aplicável ao caso o Decreto-Lei n.o 20.910/1932.

É o relatório.

O
Exmo. Des. Relator. Sr.
Deosdete
Cruz Júnior
,

votou no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Regina Célia Vargas da Silva Basso, de modo a manter a sentença de improcedência proferida no bojo da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração.

Esclareceu em suas razões de decidir, que inexistiu cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide, dada “
suficiência de provas documentais constante dos autos, a qual inclui imagens de satélite do ano de 2005 e laudo técnico emitido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA
”.

No tocante à prescrição ambiental, destacou a ausência da aludida mácula, seja na modalidade punitiva (quinquenal), ou na intercorrente, eis que não se verificou o decurso dos lapsos temporais descritos no IRDR n.o 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Por fim, assegurou a regularidade do processo administrativo, eis que “
estou garantido o duplo grau administrativo e a possibilidade de defesa perante os órgãos competentes
.”

Firme em tais assertivas,
NEGOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento de modo a reformar a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
.

Pedi vista para melhor analisar a matéria
.

Cinge-se a controvérsia, essencialmente, em aferir:
a)
a ocorrência ou não do cerceamento de defesa;
b)
se o processo administrativo ambiental está eivado de ilegalidade em razão do fenômeno a prescrição, e ainda,
c)
se houve a regularidade do processo administrativo.

Pois bem. Sem maiores delongas, esclareço desde já que
apresentarei VOTO DIVERGENTE

daquele proferido pelo Exmo. Des. Relator, no sentido de
reconhecer o cerceamento de defesa
, em razão do indeferimento da produção da prova pericial, com o consequente julgamento antecipado da lide. Explico.

O indeferimento da produção da prova pericial requerida pela parte autora, ora apelante, para o “levantamento da situação da área, desde a autuação, por um expert, que comprovaria a inexistência de dano ambiental” suficiente para justificar a lavratura do auto de infração, caracterizou a meu juízo, efetivo cerceamento de defesa, por obstaculizar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, não obstante a causa traga aspectos jurídicos a serem analisados, como a regularidade dos atos administrativos praticados, a questão central da lide - existência ou não de dano ambiental a justificar a autuação - demanda inevitavelmente o enfrentamento de
questões fáticas
que transcendem o campo estritamente jurídico.

A meu juízo, o acervo probatório constante dos autos não se mostrava suficiente para o deslinde da causa, sendo
imprescindível a realização da prova técnica pretendida
para avaliar aspectos fáticos relevantes, como a dinâmica do desmatamento, a extensão da área desmatada e a suposta existência de dano ambiental, questões indissociáveis do exame de legalidade do auto de infração e da CDA impugnados.

Destarte, entendo quedeve ser assegurado à parte recorrente o direito de produzir a prova que entender necessária para oreconhecimento do direito relativo à matéria de fato, sob pena de cerceamento de defesa.

Vale dizer, o juiz deve assegurar o pleno exercício do direito constitucional ao contraditório e ampladefesa, de modo a permitir a construção da instrução processual que possa influenciar no provimento final, notadamente quando a natureza da ação justifica aprovarequerida, como no caso dos autos.

Neste sentido, observemos jurisprudência desta Egrégia Corte:

RECURSO DEAGRAVODEINSTRUMENTO– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE TUTELA POSSESSÓRIA INDEFERIDO –
PROVAFÁTICA QUE DEVE SER PRODUZIDA E COLHIDA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Nas ações de natureza possessória, deve o autor comprovar, para a obtenção da tutela liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), todos os requisitos estabelecidos no artigo 561 antecedente.

II - Para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse sobre a área, o que, geralmente, se dá por meio dasprovasde fato, as quais,
via de regra
, são colhidas em audiência de justificação prévia.

III - Nos casos como o ora em exame, quando asprovasdocumentais não são suficientes para alicerçar, isoladamente, a probabilidade do direito da parte, eis que nas lides de natureza possessória, a existência do direito deduzido requer a comprovação do estado de fato, tal situação torna indispensável a realização da audiência de justificação a fim de que sejam produzidasprovastestemunhaisque possam esclarecer pontos controversos e nucleares da lide.

(N.U 1016757-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022,
Publicado
no DJE 09/11/2022)

Dessa forma, a sentença deve ser
anulada
para proporcionar à apelante o amplo exercício do direito de ampla defesa, e para que haja a formação da convicção do julgador de forma mais correta, bem como para que a prestação jurisdicional seja fornecida da maneira mais justa e adequada.

Com essas considerações, peço vênia para apresentar
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo particular, de modo a acolher a preliminar de cerceamento de defesa, determinando-se, consequentemente, a cassação do ato sentencial, bem como o retorno dos autos à Comarca de Origem para a regular instrução do feito.

É como voto
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 03 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Como se verifica dos votos precedentes, está na mesa o Recurso de
Apelação Cível, interposto por
Regina Celia Vargas da Silva Basso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo
, que julgou improcedente o pedido de nulidade do auto de infração ambiental, lavrado por desmatamento de área de reserva legal, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa
n.°
153533/2006, no valor de R$ 520.809,89, oriundo do processo administrativo instaurado no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA-MT).

A Apelante sustenta, em síntese: (1) cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial ambiental requerida para demonstrar a inexistência do dano; (2) incidência da prescrição; e, (3
) nulidade
do processo administrativo, em razão de vícios formais, notadamente pela suposta ausência de análise da manifestação apresentada à autoridade ambiental (id. 241015671).

O Eminente Relator, Desembargador
Deosdete
Cruz Júnior, negou provimento ao recurso, ao entender que as provas documentais constantes dos autos eram suficientes e que o julgamento antecipado da lide foi regular, afastando a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa.

Afastou também a alegação de prescrição, considerando que o processo administrativo tramitou regularmente, com a ocorrência de marcos interruptivos. Aplicou-se, para tanto, a tese firmada no IRDR n.o 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9 do TJMT), que admite a interrupção do prazo prescricional por atos da Administração.

Além disso, destacou a regularidade do processo administrativo, uma vez que a manifestação da autora foi recebida como recurso e devidamente analisada pelo CONSEMA – Conselho Estadual do Meio Ambiente, não se verificando nulidades ou violação ao contraditório. Confira-se:

“[...]

A insurgência recursal fundamenta-se em três pontos principais: (i) alegado cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da prova pericial requerida; (
ii
) ocorrência de prescrição quinquenal e intercorrente; e (
iii
) nulidade do processo administrativo, em virtude de vícios formais, especialmente pela suposta ausência de análise da manifestação apresentada à autoridade ambiental.

Todavia, razão não assiste à apelante.

1. DA INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A alegação de cerceamento de defesa não merece acolhimento.

Consoante se extrai da sentença (Id. 241015668), o juízo a quo procedeu ao julgamento antecipado da lide, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a suficiência da prova documental constante dos autos, a qual inclui imagens de satélite do ano de 2005 e laudo técnico emitido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA.

O juízo de primeiro grau fundamentou que restou comprovado o desmatamento de área de reserva legal da propriedade da autora, correspondente a 215,42 hectares, caracterizando-se, assim, a infração administrativa e o dano ambiental. Transcreve-se excerto da sentença:

“[...] Em relação ao auto de infração tenho que
houve
a devida fundamentação e motivação, não se verificando tais causas de nulidade, notadamente observando coesa e minuciosa descrição da situação fática que ensejou a elaboração do Auto de Infração 102637, por desmatar 215,42 há de área de área de reserva legal, conforme imagem de satélite do ano de 2005. Conquanto seja objetiva a responsabilidade ambiental, e daí responder o proprietário pelo dano ambiental causado, o mesmo entendimento não se aplica às multas administrativas, uma vez que, em relação a elas, é necessária a prática de infração, com dolo ou culpa. Significa dizer que há diferenças na apuração da responsabilidade quanto à infração administrativa, que é pessoal e conforme os ditames legais, e a responsabilidade pela recomposição do dano ambiental, que é objetiva.” (Id. 241015668 - Pág. 7 e 8).

Além disso, ponderou o magistrado:

“[...] por se tratar de ato administrativo, o auto de infração goza do atributo da presunção de validade, veracidade e correção, decorrentes do princípio da legalidade dos atos emanados da Administração Pública, transferindo-se, assim, o ônus da sua invalidade para quem a invoca” (Id. 241015668 - Pág. 7).

Nos termos do art. 370 do CPC, compete ao juiz conduzir o processo, podendo indeferir provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide está devidamente fundamentado e amparado em prova suficiente, como demonstra o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS
IMPUGNADOS .
RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA .
DANO MORAL. REVISÃO DA CONFIGURAÇÃO DE DANO INDENIZÁVEL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO .
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de
prova .
2. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a ausência de danos morais por poluição atmosférica, em virtude de incêndio com fumaça tóxica, à parte autora, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, tarefa proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do
art
. 1.042 do CPC/2015 para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1561479 SP 2019/0235381-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/03/2020)

No caso em tela, não se constata omissão, deficiência argumentativa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Da mesma forma, este Tribunal tem reiteradamente decidido:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE .
PEDIDO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. LIVRE CONVENCIMENTO DO
MAGISTRADO .
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o juízo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.
2 .
Desnecessária a realização de perícia em matéria de direito na qual a discussão é restrita acerca da legalidade, ou não, da autuação do Fisco. Recurso conhecido e desprovido

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034198-76.2019.8 .11.0041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/05/2024)

Diante disso, resta afastada a alegação de cerceamento de defesa, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide, diante da robustez das provas constantes dos autos.

2. DA AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO

Igualmente, não merece prosperar a alegação de prescrição, seja ela punitiva (quinquenal) ou intercorrente.

Por meio da decisão interlocutória anexa aos autos (Id. 241014175, pág. 63), extrai-se que o auto de infração foi lavrado em 04/07/2006, tendo o processo administrativo se iniciado no mesmo ano, em 11.07.2006 (conforme documento de Id. 241014175, pág. 35). A decisão administrativa foi homologada em 26.02.2010 (id. 241014175 pág. 77 a 83), e o recurso ao CONSEMA foi julgado em 2012 (id. 241014175 pág. 115 e 116).

Não se verifica, portanto, inércia da Administração Pública, tampouco o transcurso ininterrupto de 5 (cinco) anos capaz de ensejar a prescrição.

O julgamento do IRDR n.o 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça, firmou a tese de que o prazo prescricional para a pretensão punitiva ambiental é de cinco anos, contados da data do fato infracional ou de sua cessação, com a possibilidade de interrupção nos termos do art. 20 do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO PUNITIVA (DECADÊNCIA) – APLICAÇÃO DAS TESES FIXADAS NO IRDR No 1012668-37.2022.8.11 .0000 POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 9) - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. À luz do IRDR no 1012668-37.2022 .8.11.0000, julgado em 22/07/2024, em especial do item III da tese firmada, o Decreto Estadual no 1.986/2013 aplica-se retroativamente, isto é, incide sobre fatos ocorridos antes de sua vigência e que estavam em trâmite quando este ato normativo entrou em vigor. 2. No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva prevista no artigo 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013 refere-se à contagem do prazo de 05 (cinco) anos para decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.
3 .
As causas interruptivas previstas no artigo 20, I e III, do Decreto Estadual no 1.986/2013 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. 4. Recurso parcialmente provido para determinar o prosseguimento da lide executiva em relação à certidão de dívida ativa não atingida pela prescrição
punitiva .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10100383120208110015, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/10/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/10/2024)

Não restou demonstrado o decurso de prazo superior a esse intervalo sem atos interruptivos. Logo, inexistente a prescrição alegada.

3. DA REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

No tocante à alegação de nulidades formais no curso do processo administrativo, igualmente não assiste razão à recorrente.

O acervo probatório evidencia que a manifestação protocolada pela autora em 2010 foi juntada aos autos e recebida como recurso administrativo, sendo remetida ao CONSEMA, que a analisou e proferiu decisão regular de mérito, como pode ser observado pelos documentos anexos ao Id. 241014175 (pág. 88 a 117).

Portanto, não há falar em omissão, tampouco em nulidade processual, pois restou garantido o duplo grau administrativo e a possibilidade de defesa perante os órgãos competentes.

A atuação da Administração Pública observou o devido processo legal, tendo sido respeitado o contraditório formal e substancial.

Desta forma, a sentença recorrida encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, motivo pelo qual deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por REGINA CÉLIA VARGAS DA SILVA BASSO, para manter, por seus próprios fundamentos, a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação, diante da ausência de comprovação do alegado.

É como voto. [...]”

A 2a Vogal, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, acompanhou o voto do Relator, no sentido de que o conjunto probatório existente dispensa outras provas, enquanto o 1o Vogal, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, pediu vista e, por sua vez, divergiu.

Em seu voto-vista, o e. Colega acolheu a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial requerida pela parte autora, destinada a apurar a existência ou não de dano ambiental.

Destaca que a controvérsia envolve questões fáticas relevantes que não podem ser solucionadas apenas com base em documentos administrativos. Assim, entende que a produção da prova técnica é imprescindível para a adequada instrução do feito.

Por isso, o voto é pelo provimento da apelação, com o acolhimento da prejudicial de mérito de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a produção da prova pericial ambiental. Confira-se:

“[...] Pois bem. Sem maiores delongas, esclareço desde já que
apresentarei VOTO DIVERGENTE

daquele proferido pelo Exmo. Des. Relator, no sentido de
reconhecer o cerceamento de defesa
, em razão do indeferimento da produção da prova pericial, com o consequente julgamento antecipado da lide. Explico.

O indeferimento da produção da prova pericial requerida pela parte autora, ora apelante, para o “levantamento da situação da área, desde a autuação, por um expert, que comprovaria a inexistência de dano ambiental” suficiente para justificar a lavratura do auto de infração, caracterizou a meu juízo, efetivo cerceamento de defesa, por obstaculizar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, não obstante a causa traga aspectos jurídicos a serem analisados, como a regularidade dos atos administrativos praticados, a questão central da lide - existência ou não de dano ambiental a justificar a autuação - demanda inevitavelmente o enfrentamento de
questões fáticas
que transcendem o campo estritamente jurídico.

A meu juízo, o acervo probatório constante dos autos não se mostrava suficiente para o deslinde da causa, sendo
imprescindível a realização da prova técnica pretendida
para avaliar aspectos fáticos relevantes, como a dinâmica do desmatamento, a extensão da área desmatada e a suposta existência de dano ambiental, questões indissociáveis do exame de legalidade do auto de infração e da CDA impugnados.

Destarte, entendo que deve ser assegurado à parte recorrente o direito de produzir a prova que entender necessária para o reconhecimento do direito relativo à matéria de fato, sob pena de cerceamento de defesa.

Vale dizer, o juiz deve assegurar o pleno exercício do direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, de modo a permitir a construção da instrução processual que possa influenciar no provimento final, notadamente quando a natureza da ação justifica a prova requerida, como no caso dos autos.

Neste sentido, observemos jurisprudência desta Egrégia Corte:

[....]

Dessa forma, a sentença deve ser
anulada
para proporcionar à apelante o amplo exercício do direito de ampla defesa, e para que haja a formação da convicção do julgador de forma mais correta, bem como para que a prestação jurisdicional seja fornecida da maneira mais justa e adequada.

Com essas considerações, peço vênia para apresentar
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo particular, de modo a acolher a preliminar de cerceamento de defesa, determinando-se, consequentemente, a cassação do ato sentencial, bem como o retorno dos autos à Comarca de Origem para a regular instrução do feito. [...]”

Diante da ausência de unanimidade, houve a extensão do julgamento, com a minha convocação, para aplicação da técnica do artigo 942 do CPC.

Sabe-se que a técnica de julgamento repousa sobre a parte do julgamento do Recurso de Apelação que resultou em divergência de posicionamento entre os membros do Órgão Colegiado.

A controvérsia central consiste em verificar se o indeferimento da prova pericial ambiental pelo juízo de primeiro grau, com o consequente julgamento antecipado da lide, configurou cerceamento de defesa, a justificar a anulação da sentença por vício processual.

Veja que o Relator enfatiza que as imagens de satélite e laudo técnico da SEMA bastam para caracterizar o dano ambiental, não sendo imprescindível a perícia. Já o voto divergente, do 1o Vogal argumenta que, por se tratar de questão eminentemente fática (existência e extensão do dano ambiental), a exclusão da prova pericial obstaculiza a ampla defesa, comprometendo a validade do julgamento.

No caso em apreço,
a autora, ora apelante, propôs, no ano de 2018, Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração Ambiental, com o objetivo de ver reconhecida a nulidade da penalidade imposta no Auto de Infração Ambiental no 102637, lavrado em razão de desmatamento de 215,42 hectares em área de reserva legal, sob os argumentos de inexistência de dano ambiental, por se tratar de desmate autorizado — ainda que realizado em área diversa —, mas sem a geração de passivo ambiental, além de ocorrência de prescrição e a nulidade dos atos administrativos praticados no âmbito do referido procedimento (id. 241014175).

Consta que a autuação se baseou laudo técnico e imagem de satélite do ano de 2005, produzidos no Procedimento Administrativo no 153533/2006, instaurado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, o qual resultou na constituição de crédito de R$ 215.420,00, inscrito na CDA no 153533/2006 (id. 241014175).

Após regular processamento da ação, o juízo Singular indeferiu o pedido de produção e prova pericial, optando pelo julgamento antecipado, com base no art. 355, I, do CPC, à luz das provas documentais trazidas aos autos, notadamente laudos administrativos elaborados unilateralmente pela SEMA/MT. Confira-se:

“[...]
Vistos...

Trata-se de “
ação declaratória de nulidade de auto de infração c/c pedido de tutela antecipada de urgência
”, proposta por REGINA CÉLIA VARGAS DA SILVA BASSO

em face do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual requer, em suma, a nulidade da Certidão da Dívida Ativa CDA153533/2006, inscrita em 6 de outubro de 2017. [...]

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão da autora em face da requerida e, por consequência, extingo o feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora no pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. [...]” (id. 241015668)

Veja que a sentença recorrida se baseia na autuação e na penalidade impostas à parte autora, ora Apelante, documentos produzidos unilateralmente pela Administração que, embora tecnicamente elaborados, não foram submetidos ao contraditório técnico ou avaliação independente. A análise fática sobre a efetiva ocorrência de dano ambiental — elemento central do mérito — exige avaliação técnica independente, inclusive com vistoria
in
locu
.

A parte autora, ora Apelante, impugnou a ocorrência de dano ambiental conforme interpretado pela Administração Pública e, para tanto, postulou expressamente a realização de perícia técnica ambiental direta no imóvel rural, com intuito de comprovar suas alegações (id. 241014175).

Não se pode perder de vista que a matéria em exame não se restringe à legalidade formal do ato administrativo, mas envolve questão fática controvertida de alta complexidade técnica acerca da efetiva ocorrência do dano ambiental, eventual extensão, se ocorreu regeneração e qual a condição da vegetação nativa, o que demandaria, para adequado esclarecimento, a realização de prova pericial técnica e independente.

Sabe-se que o art. 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado a prerrogativa de determinar as provas necessárias à formação de seu convencimento, bem como de indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias ao regular deslinde da causa.

Por sua vez, o art. 355 do mesmo diploma legal autoriza o julgamento antecipado da lide quando a matéria for unicamente de direito ou estiver suficientemente comprovada por prova documental, sendo desnecessária a produção de outras provas em audiência.

Desse modo, embora seja possível o julgamento antecipado do feito, com o indeferimento da prova requerida por uma das partes, tal medida somente se justifica quando a diligência postulada
revela-se

inócua
para o esclarecimento das controvérsias fáticas relevantes à solução da demanda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que, havendo controvérsia fática relevante, principalmente em matéria ambiental, a negativa de perícia — quando requerida de forma justificada — configura cerceamento de defesa.

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

Caso em exame

1.. Trata-se de apelação interposta por Edvaldo Pereira Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Matupá/MT, que, em Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público Estadual, condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos ambientais no valor de R$ 143.050,00 e à abstenção de uso de área degradada sem regularização perante os órgãos ambientais.

2.
O apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que não foi oportunizada a produção de provas requeridas em contestação, como a oitiva de testemunhas e realização de perícia técnica, essenciais à controvérsia sobre a titularidade da área desmatada e o nexo causal
.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar (i) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a realização das provas requeridas; (
ii
) se a matéria controvertida demanda dilação probatória, em razão de sua natureza fática e técnica.

III. Razões de decidir

4. O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas indispensáveis à elucidação de fatos controvertidos constitui cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5o,
incs
. LIV e LV).

5. A controvérsia envolve questões fáticas que exigem instrução probatória, especialmente sobre a titularidade da área desmatada e a autoria do dano ambiental. A ausência de produção de provas, como pleiteado pelo apelante, compromete o devido processo legal.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que, em demandas ambientais com controvérsia fática, é imprescindível assegurar a produção de provas técnicas e testemunhais para o correto deslinde da causa (STJ, REsp n.o 1603035, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 07.03.2017; TJMT, AC n.o 0007206-90.2011.811.0004, Rel. Des. Helena Bezerra, j. 12.07.2021).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória, com a produção das provas requeridas.

Tese de julgamento: "O julgamento antecipado da lide, sem a
oportunização
de provas essenciais à controvérsia fática em demandas ambientais, configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o,
incs
. LIV e LV; CPC/2015,
arts
. 369, 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.o 1603035, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 07.03.2017; TJMT, AC n.o 0007206-90.2011.811.0004, Rel. Des. Helena Bezerra, j. 12.07.2021. (N.U 0003460-77.2017.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 10/02/2025) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. PERÍCIA. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

- Consoante o artigo 477, §2o, do Código de Processo Civil, o perito do Juízo tem o dever de, no prazo de 15 dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes.

- Ocorre cerceamento de defesa quando não forem devidamente analisados ou mesmo indeferidos pelo Juízo os esclarecimentos e requerimentos formulados em relação ao laudo pericial. (TJMG
- Apelação

Cível 1.0400.13.003944
-1/001, Relator(a): Des.(a) Moacyr
Lobato ,
5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2020, publicação da súmula em 03/03/2020)

Diante desse contexto fático-jurídico, revela-se equivocado o julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial requerida para apuração da existência ou não de dano ambiental decorrente de desmatamento em reserva legal, notadamente pelo fato de a sentença recorrida ter se baseado unicamente no auto de infração e em imagens de satélite apresentadas pela Administração.

Logo, julgar a lide sem antes oportunizar a realização de perícia ambiental no local degradado, implica em violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual a cassação da sentença é medida que se impõe.

Forte nessas razões, peço vênia ao ilustre Relator para acompanhar o voto do eminente Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, a fim de acolher a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa suscitada, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular instrução e prosseguimento do feito.

É como voto
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (4a VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto divergente do Des. Mario Kono, para anular a sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista que a apelante requereu expressamente a prova pericial.

Ressalta-se que a sentença considerou desnecessária a produção de outras provas, fundamentando-se na presunção de legitimidade do Auto de Infração, lavrado por
desmatar 215,42 há de área de área de reserva legal, conforme imagem de satélite do ano de 2005,
contudo, na inicial, a apelante alega que tinha autorização do órgão ambiental para o desmate, mas que este foi realizado em local impróprio, mas que tal ocorrência não gerou prejuízo ambiental, pois houve pedido de retificação da alocação da área de reserva legal.

Na petição Id 241015660, a apelante esquematizou as teses de defesa, ponderando que “Percebe-se que dentre os pontos destacados acima, a prova pericial, consistente no levantamento técnico ambiental do imóvel, por meio de imagens satélites, dinâmicas de desmate e avaliação das peças contidas no processo administrativo de apuração de infração ambiental, se mostra relevante para o julgamento dos itens 2 (2.1., 2.2., 2.3. e 2.4.) (...)”

Portanto,

fundamentando
-se na inexistência de dano ambiental, expressamente requereu o deferimento da prova pericial com a finalidade de se proceder o levantamento técnico-ambiental, relativamente a situação do imóvel antes, durante a fiscalização e após a lavratura do auto de infração, em 2006.

Ressalta-se que a análise da inexistência de dano ambiental pelos motivos alegados pela apelante depende da
pericia
quanto à situação fática e documental do imóvel, razão pela qual o Auto de Infração, lavrado mediante imagens de satélite, pode ser elidido por laudo pericial submetido ao contraditório.

Por tais motivos, acompanho o voto divergente do 1o vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025